Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716725-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDENIA DE CARVALHO GOMES APELADO: MARCILENE CRISTINA PASCHOAL, CONDOMINIO VILLE BLANCHE III D E S P A C H O A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a cobrança de taxas condominiais. Em suas razões recursais, a apelante/segunda requerida afirma que “não possui e nunca possuiu qualquer contato com a proprietária do imóvel, haja vista que as tratativas cartoriais realizadas mais de 20 (vinte) anos atrás se deram por meio de terceiros que, hoje, também não possui contato. A posse do imóvel pertence efetivamente a terceiros, assim como os registros públicos de luz e água, sendo a apelante moradora temporária do local sem qualquer assunção de responsabilidade e/ou diretos formal, não podendo sequer responder pela unidade”. Sustenta que “por não ter conseguido obter a localização real da proprietária para que apresente toda a documentação probatória dos trâmites efetuados, a apelante não pode ser responsabilizada por um ônus que não lhe compete, ficando apenas com este encargo e não com os direitos de responder pela unidade”. Colaciono documentos ao ID 69757540. Ocorre que, em atenta análise ao caderno processual, nota-se que os argumentos contidos no apelo e os documentos juntados não foram apresentados na instância de origem (ID 69757476). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível inovação recursal. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora